Tribunal: TJES
Processo: 0013051-37.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013051-37.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA DA SILVA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DE FGTS EM CONTA VINCULADA. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE OPERACIONAL DE DEPÓSITO JUNTO À CEF. QUESTÃO AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM E DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO ALEGADO ÓBICE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, na qual a parte autora alega, em síntese, a nulidade de contratos de designação temporária sucessivos para cargos semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo município requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“EM FACE DO EXPOSTO:

I - RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
incidente sobre a pretensão da autora VALERIA DA SILVA GOMES relativa às parcelas remuneratórias derivadas dos contratos temporários firmados entre esta e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO anteriores a 28 de agosto de 2015.

II - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECLARAR NULOS
os contratos firmados entre a requerente VALERIA DA SILVA GOMES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no tocante aos períodos compreendidos entre 28 de agosto de 2015 a 28 de fevereiro de 2020 - fls. 07/16-v e 35-v/36, e
CONDENAR
o requerido ao pagamento do
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
à DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (28 de agosto de 2015 a 28 de fevereiro de 2020 - fls. 07/16-v e 35-v/36), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na
Taxa Referencial (TR),
e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador.

III - RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil."

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, arguindo a impossibilidade de depósito dos valores de condenação em conta vinculada ao FGTS devido a óbices operacionais junto à CEF, de modo que deveria ser determinado o pagamento pelo regime de precatório/RPV.

Não foram presentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Registro que o Recurso Inominado interposto pelo estado versa tão somente sobre a modalidade de pagamento do valor da condenação, de modo que não há qualquer irresignação sobre o mérito do processo propriamente dito.

Dessa forma, entendo que a forma de pagamento dos valores referentes ao FGTS é matéria a ser discutida em sede de cumprimento de sentença caso o ente público encontre óbices legais à abertura de conta junto à Caixa Econômica Federal em nome da recorrida, ocasião em que, de acordo com as peculiaridades do caso, a forma de cumprimento da obrigação poderá ser alterada excepcionalmente.

Tal questão, contudo, não é passível de discussão em sede recursal, devendo ser primeiramente enfrentada pelo juízo de origem, que ainda não analisou tal arguição, que sequer fora comprovada documentalmente.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)